Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 50,70G DE COCAÍNA E CRACK. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR FURTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS - PESSOAS QUE ADQUIRIRAM DROGAS DO ACUSADO. APARELHO CELULAR FURTADO ENCONTRADO COM O RÉU. RECEPTAÇÃO CONSUMADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ACUSADO. NATUREZA DAS DROGAS (COCAÍNA E CRACK) E QUANTIDADE RELEVANTE APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITO DE AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. 1/6 DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente e de portar objeto produto de outro crime, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu nas normas incriminadoras do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do art. 180, caput, do Código Penal (receptação).
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. No caso, os policiais civis afirmaram em Juízo que encontraram drogas no bolso do réu e no terreno em que estava, como também ouviram de outras duas pessoas que indicavam o acusado como o vendedor dos entorpecentes no imóvel.
5. Tendo em vista a existência de antecedente criminal do acusado, impossível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
6. Confirmado que o aparelho celular encontrado em posse de pessoa é produto de furto, cabe a esta comprovar a origem lícita da coisa, o que não foi demonstrado nos autos pelo réu, ora apelante, confirmando portanto a autoria e a materialidade do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
7. A natureza das substâncias das drogas (cocaína e crack) e a quantidade relevante apreendida (50 gramas e 70 centigramas) justificam a aplicação da circunstância judicial desfavorável disposta no art. 42 da Lei 11.343/2006.
8. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação específica. Readequada a pena base.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para readequar a pena base.